Tribunal: TJSP
Processo: 0000227-57.2015.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSÓRIAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES (ARTIGOS 12 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/03) E ABSOLUTÓRIA NO TOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES MANTIDAS NESTA INSTÂNCIA, HAVENDO REFORMA TÃO

Ementa:
APELAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSÓRIAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES (ARTIGOS 12 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/03) E ABSOLUTÓRIA NO TOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES MANTIDAS NESTA INSTÂNCIA, HAVENDO REFORMA TÃO SOMENTE DOS APENAMENTOS PARA CASSAR O REDUTOR CONCEDIDO À CORRÉ E CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA DO CORRÉU – RETORNO DOS AUTOS A ESTA C. CÂMARA CRIMINAL PARA ANÁLISE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1030, II) – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.341.370/MT (TEMA 585) QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, ADMITIU A COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO – EM QUE PESE O ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO JULGADOR, IMPOSSÍVEL A MODIFICAÇÃO DO DECISUM – ARTIGO 67 DO CP A PREVER A PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA EM RELAÇÃO À SEGUNDA, SEM FALAR NA ESPECIFICIDADE DA CONDUTA PRECEDENTE E NO FLAGRANTE, QUE, POR SI SÓ, AFASTA A ATENUANTE – PRECEDENTE – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O MINISTERIAL.